Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Eleição de foro e competência em relações de consumo. Art. 63 do cpc, alterado pela lei 14.879/2024. Possibilidade de propositura da ação, pelo consumidor, no foro do réu. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência em ação proposta fora do domicílio do consumidor, no foro de eleição da sede da empresa Ré. Trata-se de relação jurídica consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na qual o consumidor optou por ajuizar a demanda no foro de eleição da sede da empresa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de eleição de foro pelo consumidor, mesmo fora de seu domicílio, considerando o disposto no art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/2024; e (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula 33 do STJ, que veda a declinação de competência relativa de ofício pelo juiz, exceto nos casos previstos na legislação processual.

III. Razões de decidir
3. Ao ajuizar a demanda no foro da sede da empresa Ré, o consumidor exercita faculdade de eleger o foro que melhor lhe atende, e tal escolha não configura prática abusiva, pois visa garantir acesso facilitado à Justiça e celeridade processual e obter uniformidade em decisões de processos semelhantes.
4. A decisão agravada, declinando de ofício da competência, contraria a Súmula 33 do STJ, que prevalece nos casos em que não há incompatibilidade com a nova redação do art. 63 do CPC.

IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei 14.879/2024; CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33.